Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONSOANTE A EC No 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO DEDERAL, sob alegação da necessidade de se determinar que haja aplicação da sistemática prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113 de 08/12/2021.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública que inclusive obriga revisão de ofício. Portanto, necessária a alteração nos critérios de correção monetária previamente estipulados na sentença e confirmados no acórdão, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Conforme entendimento firmado pelo STF, aplica-se o índice do IPCA-E como fator de correção monetária nas condenações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021). A sentença foi proferida em 18/11/2018, cabendo atualização pelo IPCA-E. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para retificar e complementar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.